Tribunal: TJDFT
Processo: 0706408-67.2023.8.07.0008
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NULIDADE DO CONTRATO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE ABALO EXTRAORDINÁRIO. DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME1. Apelação interposta contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização, declarou nulo contrato de empréstimo consignado por falsidade de assinatura, condenando a instituição financeira à cessação dos descontos, restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e pagamento de indenização por danos morais, além de custas e honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela não reiteração de ofício à Caixa Econômica Federal para comprovação da disponibilização de crédito; (ii) analisar a validade de contrato de empréstimo consignado com assinatura falsificada e a possibilidade de convalidação tácita; (iii) verificar a força probatória do laudo pericial grafotécnico; (iv) aferir a existência e o quantum de danos morais indenizáveis; e (v) discutir a restituição em dobro dos valores descontados e a adequação dos honorários de sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR3. A preliminar de cerceamento de defesa é rejeitada, uma vez que o juízo atuou conforme o princípio do livre convencimento motivado, sendo ônus da instituição financeira comprovar a regularidade da contratação e a efetiva disponibilização do crédito, ônus do qual não se desincumbiu.4. O contrato de empréstimo consignado é nulo de pleno direito por falsidade da assinatura atestada por perícia grafotécnica, sendo insuscetível de convalidação tácita. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva por fortuito interno em casos de fraude, conforme Súmula 479 e Tema 1.061 do Superior Tribunal de Justiça, cabendo ao banco comprovar a autenticidade da contratação.5. Os descontos indevidos, decorrentes de contrato fraudulento, não configuraram dano moral indenizável, visto que, embora causem aborrecimentos, não demonstraram abalo que exceda a normalidade ou afete de forma extraordinária os atributos da personalidade. Contudo, é devida a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, que independe da comprovação de má-fé, e a manutenção dos honorários de sucumbência em 15% sobre a condenação está em consonância com o art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE6. Apelação desprovida.Tese de julgamento: "1. É nulo o contrato de empréstimo consignado celebrado mediante assinatura falsificada, sendo a responsabilidade da instituição financeira objetiva por fraude (fortuito interno), nos termos da Súmula 479 do STJ e Tema 1.061 do STJ, não havendo convalidação tácita por suposto benefício do consumidor. 2. Os descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de contrato fraudulento não configuram dano moral in re ipsa quando não comprovado abalo extraordinário à personalidade, mas ensejam a restituição em dobro dos valores, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988; CPC, arts. 85, § 2o, 371 e 479; CC, art. 104, I; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: Tema n. 1.061 do STJ; Súmula n. 479 do STJ; EAREsp 1.501.756-SC (Informativo 803); Acórdão 1952245, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Relator(a) Designado(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, julgado em 11/12/2024, publicado no DJe de 04/06/2025; Acórdão 1958216, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, Relator(a) Designado(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, julgado em 29/01/2025, publicado no DJe de 07/02/2025.